Tribunal: TJDFT
Processo: 0729303-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729303-17.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DAVID DOS SANTOS CASSIMIRO RECORRIDOS: ARAÚJO, GRILLO E GUALBERTO ADVOGADOS, KHADINE ARAUJO DO NASCIMENTO, MÁRCIO WELLINGTON LOPES GRILLO, WANDER GUALBERTO FONTENELE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO. CARÁTER SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. FALECIMENTO DO TITULAR DO CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. 1. À luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o que deve ser extraído, para fins de identificação da verba como impenhorável, é a sua natureza alimentar. 2. Embora o crédito de titularidade do agravante seja decorrente de precatório alimentar, o decurso do tempo, bem como a superveniência do falecimento do titular da verba, desnuda sua origem alimentar, porquanto não mais se destina à manutenção de sua subsistência, ostentando caráter apenas indenizatório. 3. Descaracterizado o caráter alimentar do crédito de titularidade do executado, não há óbice à determinação de penhora no rosto dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos valores obtidos a título de sobrepartilha de precatórios, decorrentes de desconto indevido de "reajuste de remuneração, proventos ou pensão" devidos ao seu genitor, já falecido, por ostentarem caráter alimentar. Assevera que a natureza alimentar do referido montante penhorado no rosto dos autos não é perdida com o falecimento do beneficiário, uma vez que está relacionada com a origem da verba. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020, e decisão monocrática proferida no REsp 1925409/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/9/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. CRÉDITO ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido da impenhorabilidade do bem de família não se aplicar às execuções de dívidas oriundas de pensão alimentícia, em razão da exceção prevista no art. 3o, inciso III, da Lei 8.009. Precedentes. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é no sentido da natureza do crédito alimentar não se alterar com o mero decurso do tempo. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1748314/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 20/5/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005